Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-69.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. VENDA EXTRAJUDICIAL. SALDO REMANESCENTE INCERTO E ILÍQUIDO. DÉBITO AUTOMÁTICO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO REQUERIDO.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. VENDA EXTRAJUDICIAL. SALDO REMANESCENTE INCERTO E ILÍQUIDO. DÉBITO AUTOMÁTICO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VENDA EXTRAJUDICIAL. DÉBITO AUTOMÁTICO DO SALDO REMANESCENTE INDEVIDO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de contrato de financiamento de automóvel com cláusula de alienação fiduciária, incumbe ao credor prestar contas a respeito da venda extrajudicial para acertamento do contrato, assegurando ao devedor o direito de impugná-las.
2. O débito automático do saldo remanescente do contrato de financiamento, após a venda extrajudicial, configura cobrança unilateral e por mãos próprias, vedada pelo ordenamento jurídico que assegura ao devedor a possibilidade de impugnar o débito exigido.
3. A ausência de prestação de contas após a venda extrajudicial de automóvel, objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, configura a cobrança de dívida incerta e inexigível, e por conseguinte, a ilegalidade do débito automático do saldo remanescente, que resultou em comprometimento da renda mensal do devedor, e por reflexo, da subsistência familiar, a ensejar o direito à indenização por danos morais.
4. O desconto indevido em conta bancária de saldo remanescente sem a prestação de contas da venda extrajudicial do automóvel, dado em garantia fiduciária, configura dano moral "in re ipsa".
5. A quantificação dos danos morais em R$ 8.000,00 está em acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. RECURSO DESPROVIDO. Ônus de sucumbência carreado à parte recorrente/recorrida, com honorários arbitrados elevados, considerando a fase recursal.